Tribunal: TJMT
Processo: 1032443-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032443-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –
PRELIMINARES AFASTADAS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSO
S NÃO PROVIDOS

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo
Civil
)
”
.

(Artigo 22, §2o, da Lei
8.906/1994).

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas
as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8o do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da raz
oabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação de Arbitramento de Honorários julgada
p
rocedente
para determinar ao réu que pague ao autor R$
5
.
000
,00
pelos serviços advocatícios prestados na

Ação n°
0022964-15.2011.8.22.0001
,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
2
0
% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor
busca a majoração dos honorários atinentes à
s
lide
s

0022964-15.2011.8.22.0001

entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda
, atualizado.

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e não está fundamentada. Pugna pela sua cassação.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância
.

Contrarrazões do autor no ID.

213253237

e do réu no ID.

213253239
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O réu pugna pela cassação da sentença visto que
o entendimento nela firmado “
culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

Ao contrário dessa alegação, o juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo autor.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo
patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

Também não
procede ao
argumento de nulidade por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infir
mariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Posto isso, afasto as preliminares.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de
o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da
Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em
processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação no
s
auto
s
n°

0022964-15.2011.8.22.0001
.

O trabalho realizado est
á
assim
descrito
no ID.
213254313
, pág.
10
:

Processo n°

0022964-15.2011.8.22.0001
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de P. H. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA, ALDO
JOSEFOVICZ, LORENY JOSEFOVICZ,
PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ e ANA PAULA MACIEL NOTARIO JOSEFOVICZ, pugnando pelo pagamento do valor total de R$ 338.056,56 (trezentos e trinta e oito mil cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas em: Contrato de Câmbio de Compra – Tipo 01 Exportação no 811/1909; Contrato de Câmbio de Compra – Tipo 01 Exportação no 811/3170; Contrato de Câmbio de Compra – Tipo 01 Exportação no 811/2333; Contrato de Câmbio de Compra – Tipo 01 Exportação no 811/2650. Em petição inicial, o autor indicou um imóvel pertencente aos executados, o qual requereu que fosse penhorado caso os devedores não realizassem o pagamento da dívida no prazo legal. A ação foi ajuizada em 25/11/2011 e a petição inicial foi recebida pelo r. Juízo da 5a Vara Cível de Porto Velho/RO, que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, sendo estes reduzidos pela metade caso os devedores
realizassem o pagamento da dívida no prazo estipulado. Além disso, foi determinada a citação dos executados para realizarem o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Na sequência, o autor se manifestou nos autos para requerer a expedição de certidão de processamento da execução, para fins de averbação nos órgãos de registro de imóveis. O oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado de execução expedido certificou a realização da citação dos executados P. H. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA e ALDO JOSEFOVICZ. Além disso, o oficial de justiça certificou que a executada LORENY JOSEFOVICZ havia se mudado para a cidade de Curitiba-PR e que não tinha localizado nenhum bem pertencente aos devedores para proceder ao arresto ou penhora. O autor se manifestou sobre a certidão do oficial de justiça, requerendo a realização de citação por edital da executada LORENY JOSEFOVICZ. Além disso, o autor requereu que o oficial de justiça fosse intimado para prestar esclarecimentos sobre a citação dos executados PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ e ANA PAULA MACIEL NOTARIO JOSEFOVICZ, vez que a certidão juntada aos autos não fazia qualquer referência sobre as diligências efetuadas para localização desses executados. Por fim, o autor apresentou matrículas de imóveis pertencentes aos executados PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ e ANA PAULA MACIEL NOTARIO JOSEFOVICZ, requerendo a expedição de certidão de processamento de execução para fins de averbação nos registros dos imóveis apontados.
Posteriormente, o exequente foi intimado para distribuir a Carta Precatória expedida para a Comarca de Cacoal/RO, município esse em que residiam os executados PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ e ANA PAULA MACIEL NOTARIO JOSEFOVICZ, de acordo com as informações contidas na petição inicial, para que fossem empreendidas diligências com objetivo de proceder a citação desses executados. A executada P. H. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA compareceu aos autos para informar que os imóveis indicados pelo exequente, os quais se pretendiam que fossem arrestados/penhorados, já haviam sido vendidos a terceiros. Além disso, a executada comunicou ser credora no precatório no 2001946-34.1993.8.22.0000, no valor de R$ 2.106.835,05, oferecendo parte desse crédito para a quitação da dívida objeto da execução – precisamente o valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). O autor requereu a juntada aos autos do comprovante de registro de averbação premonitória nas matrículas dos imóveis de propriedade dos executados. Na sequência, foi juntado aos autos a Carta Precatória devolvida pelo Juízo Deprecado (2a Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO), contendo certidão lavrada pelo oficial de justiça, asseverando que deixou de citar os executados PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ e ANA PAULA MACIEL NOTARIO JOSEFOVICZ por não os ter encontrados no endereço indicado no mandado. Também constou nos autos da Carta Precatória devolvida o Auto de Arresto de bens imóveis de propriedade do citando
PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ, que não foram devidamente registrados nas matrículas dos bens imóveis arrestados por falta de pagamento das custas e emolumentos. Diante do resultado negativo da tentativa de citação dos devedores PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ e ANA PAULA MACIEL NOTARIO JOSEFOVICZ, por meio da Carta Precatória expedida, e da executada LORENY JOSEFOVICZ, que não foi encontrada pelo oficial de justiça no endereço localizado no município de Porto Velho, o autor pugnou pela citação por edital desses três executados. O pedido de citação por edital foi indeferido, já que as informações obtidas pelos oficiais de justiça que tentaram citar os referidos executados não demonstravam a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras da citação por edital. Assim, o r. Juízo determinou a intimação do exequente para promover a regular citação dos executados, bem como para se pronunciar sobre a proposta de acordo formulada pela executada P. H. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA. Por fim, foi determinada a intimação do autor para se manifestar acerca do ofício enviado pelo Cartório de Registro de Imóveis de Cacoal/RO, relatando que os arrestos dos bens imóveis dos executados não foram registrados em razão da ausência de pagamento das custas e emolumentos. Em resposta a intimação expedida, o autor indicou novos endereços para localização dos devedores ainda não citados. Em relação ao registro do Auto de Arresto nas matrículas dos imóveis de propriedade do executado PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ, o autor
requereu o desentranhamento do referido Auto para que o exequente, de posse deste, promovesse os devidos registros nas matrículas dos imóveis. O r. Juízo determinou que a escrivania expedisse o necessário para averbação do Auto de Arresto perante o serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cacoal/RO, além de determinar que o exequente recolhesse as custas pertinentes para realização das diligências de citação pleiteadas. Por fim, o r. Juízo novamente determinou que o credor se manifestasse acerca da proposta de cessão de créditos de precatório formulada pela executada P. H. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA. Em cumprimento a intimação expedida, o escritório autor manifestou desinteresse na proposta de acordo formulada pela empresa executada e requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas das diligências do oficial de justiça. Por fim, o autor insistiu na citação por edital do executado PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ, com supedâneo no art. 654 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época), indicando novo endereço para citação desse executado, caso não fosse acolhido o pedido de reconsideração do indeferimento da citação por edital. O r. Julgador, em exercício do juízo de retratação, reconsiderou o indeferimento do pedido de citação por edital do executado PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ, determinando a expedição do competente edital de citação e a posterior intimação do exequente para comprovar sua publicação. Após a juntada de certidão lavrada por oficial de justiça, asseverando
a impossibilidade de proceder à citação dos executados nos endereços indicados, o autor apontou novo endereço nos autos para localização das executadas ANA PAULA MACIEL NOTARIO JOSEFOVICZ e LORENY JOSEFOVICZ, apresentando, na sequência, o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Em diligência empreendida pelo oficial de justiça no endereço indicado pelo exequente, novamente as executadas não foram localizadas, vez que, segundo informações do porteiro do prédio, teriam se mudado daquele local. Na sequência, foi juntada aos autos decisão proferida em embargos de terceiro, distribuído em dependência ao processo de execução, em que o embargante pretendia o reconhecimento da impossibilidade de penhora do imóvel adquirido do executado PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ, que fora indicado à penhora pelo exequente. Por meio da referida decisão, o r. Juízo determinou a suspensão do processo de execução até o julgamento final dos embargos de terceiro. Assim, o escritório autor, constatando que o imóvel ao qual se pretendia a penhora já havia sido vendido ao embargante, estando pendente apenas a transferência da propriedade perante o cartório competente, manifestou a desistência do pedido de penhora do referido imóvel. Objetivando o prosseguimento do feito, o autor foi intimado para promover a citação dos executados ainda não citados, no prazo de cinco dias. Primeiramente o autor requereu a dilação do prazo concedido e, na sequência, apontou novo endereço para localização
dos devedores. Foram juntadas aos autos cópias das sentenças proferidas em dois embargos de terceiro, determinando o levantamento das penhoras que recaíram sobre os bens imóveis objeto dos embargos, vez que ambos os embargantes lograram êxito em demonstrar que haviam adquirido os imóveis do executado PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ antes do ajuizamento do processo de execução. O exequente foi intimado para comprovar o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça, com fito de proceder à citação dos executados. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor. O oficial de justiça certificou nos autos que não localizou os executados no endereço indicado no mandado. Assim, visando à localização dos devedores, o autor indicou novo endereço para ser diligenciado pelo oficial de justiça e, na mesma oportunidade, apresentou o comprovante de pagamento das custas. Todavia, mais uma vez os executados não foram localizados no endereço indicado. Ante o desconhecimento de outros endereços aptos a localização dos devedores, o autor requereu que fosse efetuada consulta de endereço atualizado dos devedores no sistema INFOJUD. Deferido o pedido de consulta no aludido sistema eletrônico, foi encontrado novo endereço para localização dos devedores, ao qual o autor requereu que fosse empreendida diligência pelo oficial de justiça e, na sequência, apresentou o comprovante de pagamento das custas de diligência.

Posteriormente, foi juntada aos autos
decisão proferida em
outros embargos
de terceiro, em que novamente foi determinada, liminarmente, a suspensão das medidas constritivas requeridas pelo exequente em relação a bem imóvel de propriedade de PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ, que supostamente teria sido vendido ao embargante. Além disso, foi juntada aos autos petição de terceiro interessado relatando enfrentar a mesma situação narrada nos três embargos de terceiros já distribuídos em dependência ao processo principal, qual seja a de ter adquirido um imóvel do executado PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ, estando pendente apenas a transferência da propriedade, e posteriormente ser surpreendido com a averbação na matrícula do imóvel do registro da existência do processo de execução. O r. Juízo determinou a intimação do exequente para se manifestar acerca da petição juntada aos autos por terceiro interessado e também para que indicasse interesse na manutenção do arresto dos bens de propriedade do executado PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ, vez que já havia sido noticiado nos autos que os referidos imóveis haviam sido vendidos. Em cumprimento a intimação expedida, o autor manifestou interesse na manutenção dos arrestos e requereu a juntada de cálculo de atualização do valor do débito, pugnando pelo bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD. O pedido de bloqueio de valores nas contas bancárias dos executados foi deferido e, após a comprovação do pagamento das custas processuais, somente foram encontrados valores irrisórios nas contas
pertencentes aos executados. Assim, objetivando o prosseguimento do feito, o autor requereu que fossem realizadas consultas de patrimônio dos devedores pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Apresentando, na sequência, o comprovante de pagamento das custas processuais. Deferido o pedido do autor, foram disponibilizados os resultados das pesquisas no sistema INFOJUD e certificado o resultado negativo da pesquisa no sistema RENAJUD, vez que não foram encontrados automóveis livres e desembaraçados de propriedade dos devedores. Após, foi juntada aos autos decisão proferida em embargos de terceiro distribuído em dependência ao processo de execução, em que novamente foi determinada, liminarmente, a suspensão das medidas constritivas requeridas pelo exequente em relação a bem imóvel de propriedade de PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ, que supostamente teria sido vendido ao embargante. Desse modo, diante do desconhecimento de bens pertencentes aos executados e passíveis de penhora, o autor requereu a inclusão dos dados dos devedores em cadastro de restrição ao crédito, a suspensão da carteira de habilitação das executadas pessoas físicas e, por fim, que fosse suspenso o processo de execução pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. O autor ainda juntou aos autos outra petição para manifestar o desinteresse na manutenção do arresto que recaiu sobre o imóvel objeto dos últimos embargos de terceiro (cujo ajuizamento foi noticiado no processo
de execução), requerendo que fosse procedida avaliação judicial sobre os demais imóveis arrestados. O r. Juízo determinou que o exequente promovesse a citação dos executados ainda não citados, além disso foi determinado o cancelamento do arresto que recaiu sobre o bem imóvel de propriedade do executado PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ, cujo qual um terceiro interessado comunicou a aquisição por simples petição juntada nos próprios autos da execução. De igual modo, foi determinada a baixa do arresto do imóvel que o exequente manifestou o desinteresse na manutenção da penhora após a juntada aos autos de cópia da decisão liminar proferida nos últimos embargos de terceiro distribuídos em dependência ao processo de execução. Ademais, em relação ao pedido do exequente de avaliação dos demais bens imóveis (os quais se pretendiam a penhora), o r. Juízo determinou que o Banco Credor indicasse precisamente a localização dos dois imóveis que remanesciam arrestados, para que eventuais possuidores pudessem tomar ciência
acerca dos arrestos efetuados
ao pedido de inclusão dos dados dos devedores em cadastro de restrição ao crédito, o r. Juízo asseverou que o exequente poderia empreender as diligências necessárias para tanto sem que houvesse necessidade de intervenção judicial. Por fim, o pedido de suspensão da CNH dos devedores foi indeferido porque não haviam sido esgotados os meios convencionais de execução. Enquanto que o pedido de suspensão da execução também foi indeferido porque não haviam sido
citados todos os executados. Para que fosse conferido prosseguimento ao feito executivo, o autor indicou novos endereços para tentativa de citação dos executados e, posteriormente, apresentou o comprovante de pagamento das diligências do oficial de justiça pleiteadas. Expedido o mandado de execução, após a realização das diligencias, certificou-se que os devedores não foram localizados pelo oficial de justiça no endereço indicado, motivo pelo qual a citação dos executados restou frustrada. Na sequência, diante dos inúmeros embargos de terceiro distribuídos em dependência ao processo de execução, o autor requereu a desconstituição de todos os arrestos que recaíram sobre os imóveis de propriedade do executado PAULO ROGERIO JOSEFOVICZ. Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo, que determinou a intimação do exequente para promover a citação dos executados ainda não citados. Ante o desconhecimento de outro endereço para localização dos devedores e considerando o fato de terem sido diligenciados todos os endereços encontrados nas buscas efetuadas no sistema INFOJUD, o autor pugnou pela citação por edital dos executados. O pedido de citação por edital foi indeferido, isso porque nos termos da decisão proferida pelo r. Juízo: “a parte poderá pleitear diligências para obter as informações necessárias, o que foi feito pela parte requerente apenas pelo sistema INFOJUD, existindo
outros sistemas a disposição. ”
Modo, o autor pugnou pela realização de pesquisa de endereços dos executados pelos
sistemas RENAJUD e INFOJUD, apresentando, em seguida, o comprovante de pagamento das custas processuais. Como não foram localizados novos endereços dos executados nas consultas efetuadas nos referidos sistemas eletrônicos, o autor requereu a realização de pesquisa de endereços atualizados dos devedores nos sistemas eletrônicos BACENJUD e SIEL – apresentando, logo após, o comprovante de pagamento das custas processuais. O pedido de buscas, via BACENJUD e SIEL, foi indeferido pelo r. Juízo, sob o fundamento de que não haviam sido diligenciados os endereços encontrados nas pesquisas efetuadas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. O autor então requereu a realização de diligência pelo oficial de justiça no endereço encontrado nas buscas judiciais, apresentando o pertinente comprovante de pagamento de custas processuais. Realizadas as diligências pelo oficial de justiça, novamente os executados não foram localizados. Visando o prosseguimento do feito, o autor juntou petição aos autos narrando todas as tentativas frustradas de citação pessoal dos executados, de modo a demonstrar que, mesmo depois de esgotados todos os meios disponíveis para sua localização, os devedores encontravam-se em local incerto e não sabido, motivo pelo qual requereu que fosse autorizada a realização de citação ficta. O pedido de citação por edital dos executados foi deferido, sendo determinado ao exequente que recolhesse as custas para publicação do edital de citação. Após a expedição do edital de citação, o autor juntou aos autos o comprovante de
pagamento das custas processuais necessárias para publicação do edital de citação. Diante do decurso do prazo para pagamento voluntário e para oposição de embargos à execução, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial dos executados. O Defensor Público devolveu os autos sem impugnação à execução, por não vislumbrar tese
defensiva útil aos executados.
O autor foi intimado para se manifestar acerca da petição ofertada pela Defensoria Pública, oportunidade em que requereu o regular prosseguimento do processo de execução. Na sequência, o autor apresentou cálculo de atualização do valor do débito, pugnando pelo bloqueio de ativos financeiros dos devedores pelo sistema BACENJUD. O exequente foi intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais necessárias para a prática do ato processual pleiteado. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor. Procedida à tentativa de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, não foram encontrados valores relevantes nas contas bancárias de titularidade dos executados. Assim, objetivando a localização de bens passíveis de penhora pertencentes aos executados, o autor requereu fosse realizada consulta patrimonial dos devedores pelos sistemas RENAJUD E INFOJUD. Apresentando, em seguida, o comprovante de pagamento das custas processuais necessárias. Realizadas as buscas, não foram localizados veículos livres e desembaraçados pertencentes aos executados para que fosse procedida penhora. Além
disso, foram disponibilizados os resultados das pesquisas pelo sistema INFOJUD para consulta do exequente. O autor requereu a dilação do prazo concedido para se manifestar acerca do resultado das pesquisas no sistema INFOJUD, em razão das partes encontrarem-se em tratativas de acordo extrajudicial. Após o deferimento do pedido de dilação do prazo para manifestação, o autor requereu a suspensão do processo de execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no artigo 921, §1o do Código de Processo Civil. Após todo este diligente trabalho, objetivando a recuperação do crédito do Banco ora requerido, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os
patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no
s
processo
s
desde novembro de 2020;
segundo o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários
deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos
EDcl
no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Os R$
5.000,00
definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam majoração.

Pelo exposto,
nego provimento aos Recursos
e deixo de majorar os honorários, pois fixado
s no juízo de origem no percentu
al máximo admitido na legislação (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024